Tribunal: TCU
Processo: 011.530/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Mauro Selmo Oliveira Vieira contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 13/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Mauro Selmo Oliveira Vieira e da Base Empreendimentos e Pavimentações Ltda. - ME, nos termos dos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, dando-lhes quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Base Empreendimentos e Pavimentações Ltda. - ME e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.